Tribunal: TJES
Processo: 5001313-04.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001313-04.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANA PAULA PALMEIRA NASCIMENTO

AGRAVADO: DULCIMAR MARIA BRANDAO NASCIMENTO e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PENDÊNCIA DE RECURSOS EM PETIÇÃO DE HERANÇA. JULGAMENTO INTEGRAL DA APELAÇÃO NA CAUSA PREJUDICIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO NOS RECURSOS EXCEPCIONAIS. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DAS AGRAVADAS COM O LEVANTAMENTO DA SUSPENSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou o sobrestamento de processo de inventário com amparo na existência de prejudicialidade externa, decorrente da pendência de recursos em ação correlata de petição de herança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar o acerto da decisão que determinou o sobrestamento do processo de inventário por prejudicialidade externa, diante do julgamento do recurso de apelação na ação correlata de petição de herança, da ausência de efeito suspensivo nos recursos excepcionais e da concordância expressa das agravadas com o levantamento da suspensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O sobrestamento do feito por prejudicialidade externa pressupõe a dependência lógica do julgamento de outra causa, em harmonia com as garantias da celeridade processual e da razoável duração do processo.

2. Decidida em cognição exauriente com o julgamento do recurso de apelação a questão prejudicial atinente à qualidade de herdeiro, não subsiste o sobrestamento por prejudicialidade externa, haja vista que os recursos excepcionais não possuem efeito suspensivo automático.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido

Tese de julgamento:

Decidida em cognição exauriente com o julgamento do recurso de apelação a questão prejudicial atinente à qualidade de herdeiro, não subsiste o sobrestamento por prejudicialidade externa, haja vista que os recursos excepcionais não possuem efeito suspensivo automático.

Dispositivos relevantes citados: alínea a do inciso V do art. 313 do Código de Processo Civil; inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal; art. 995 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 24090625920228130000, Relatora Desembargadora Mariangela Meyer, julgado em 15/02/2023; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 23291966820248260000, Relator Spencer Almeida Ferreira, julgado em 28/11/2024;

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Ana Paula Palmeira Nascimento, id 17981262, contra a decisão interlocutória id 72645893 por meio da qual o Juízo a quo, na ação de inventário número
5026089-64.2024.8.08.0024
, em curso perante a 1ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Vitória, determinou o sobrestamento do processo fundamentando-se na existência de prejudicialidade externa decorrente de recursos pendentes em ação correlata de petição de herança cumulada com nulidade de partilha.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que (i) a apelação cível interposta no processo prejudicial número
0008137-75.2015.8.08.0024
já foi julgada por este egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, restando pendentes apenas Recurso Especial e Recurso Extraordinário; (ii) os referidos recursos excepcionais, por regra, não possuem efeito suspensivo automático nos termos do disposto no art. 995 e no art. 1.029, parágrafo quinto, do Código de Processo Civil; (iii) a paralisação do feito acarreta inequívoca violação ao princípio da razoável duração do processo insculpido no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal; e (iv) a suspensão injustificada do inventário retarda o exercício pleno dos direitos de propriedade e herança sobre quinhão hereditário judicialmente reconhecido pelas instâncias ordinárias.

Decisão id
18096281
, deferindo a tutela de urgência recursal.

As Agravadas apresentaram contrarrazões (id
18554422
) aduzindo, em síntese, a ausência de oposição ao prosseguimento da ação de inventário.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001313-04.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: ANA PAULA PALMEIRA NASCIMENTO

AGRAVADAS: DULCIMAR MARIA BRANDÃO NASCIMENTO E AMANDA BRANDÃO NASCIMENTO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto do
decisum
proferido pelo Juízo a quo, que determinou o sobrestamento do processo de inventário número 5026089-64.2024.8.08.0024 com esteio na existência de prejudicialidade externa face à pendência de recursos em ação correlata de petição de herança.

Pois bem.

Ab initio
, deve-se destacar, acerca da questão ora posta sob julgamento, que o sobrestamento do feito por prejudicialidade externa, previsto no art. 313, inciso quinto, alínea a, do Código de Processo Civil, pressupõe a dependência lógica do julgamento de outra causa, devendo tal instituto ser interpretado em harmonia com as garantias fundamentais da celeridade processual e da razoável duração do processo, preconizadas no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse sentido, em situações análogas à presente, vem decidindo o egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que a subsistência do sobrestamento fica superada assim que a questão prejudicial atinente à qualidade de herdeiro é solucionada mediante cognição exauriente em sede de apelação pelas instâncias ordinárias, haja vista que os recursos excepcionais são desprovidos de efeito suspensivo

ope legis
.

Tem-se, portanto, que a orientação jurisprudencial pátria assenta-se na premissa de que a pendência de recursos excepcionais destituídos de eficácia suspensiva expressamente concedida por Tribunal Superior competente não impede a produção imediata de efeitos do acórdão ordinário:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PELO EXECUTADO, O QUAL NÃO FOI CONHECIDO - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL E DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS - SUSPENSÃO DA PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS NA DEMANDA ORIGINÁRIA - DESCABIMENTO - RECURSO PROVIDO - DECISÃO REFORMADA. - O recurso especial e o agravo em recurso especial não se revestem do efeito suspensivo ope legis, motivo pelo qual não suspendem o regular trâmite da demanda originária - Inexistindo notícia da excepcional atribuição de efeito suspensivo aos supracitados recursos, não se justifica obstar a prática regular de todos os atos processuais no cumprimento de sentença que tramita em primeira instância, notadamente porque amparado em sentença transitada em julgado - Recurso provido. Decisão reformada

(TJ-MG - AI: 24090625920228130000, Relator.: Des .(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 15/02/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2023)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO DO RECURSO ESPECIAL . I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o prosseguimento da execução em razão da pendência de Recurso Especial interposto pela agravada. 2 . O agravante argumenta que o recurso não foi recebido com efeito suspensivo, pleiteando a continuidade da execução. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão é se a execução pode prosseguir independentemente do julgamento do Recurso Especial, considerando que este não possui efeito suspensivo . III. Razões de decidir 4. A decisão agravada não pode prevalecer, pois o Recurso Especial não foi recebido com efeito suspensivo, conforme o art. 995 do CPC . 5. A jurisprudência é pacífica em afirmar que a pendência de recurso sem efeito suspensivo não obsta o prosseguimento da execução. 6. A execução deve prosseguir, sendo que eventual levantamento de valores dependerá de caução idônea . IV. Dispositivo e tese 7. Dá-se provimento ao recurso para determinar o prosseguimento da execução, independente do resultado do Recurso Especial. 8 . Tese de julgamento: "O prosseguimento da execução não é obstado pela pendência de Recurso Especial sem efeito suspensivo." Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas: CPC, art. 995; TJSP, Agravo de Instrumento 2105942-50.2024 .8.26.0000, Rel. Alexandre David Malfatti, 20ª Câmara de Direito Privado, j . 24/05/2024.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23291966820248260000 Lucélia, Relator.: Spencer Almeida Ferreira, Data de Julgamento: 28/11/2024, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2024)

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se extrair-se do detido exame dos autos que a própria premissa fática adotada pela decisão interlocutória de primeiro grau restou superada, porquanto o recurso de apelação interposto no processo prejudicial já foi integralmente julgado por esta Corte de Justiça, inexistindo provimento suspensivo emanado do Colendo Superior Tribunal de Justiça ou do Excelso Supremo Tribunal Federal apto a obstar os efeitos do reconhecimento da qualidade de herdeira da Agravante.

Ademais, verifica-se do teor das contrarrazões apresentadas no id 18554422 que as próprias Agravadas manifestaram expressa e inequívoca ausência de oposição ao levantamento do sobrestamento.

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da decisão decisão impugnada, na medida em que a perda superveniente de resistência e a expressa concordância das Agravadas com o levantamento da suspensão consolidaram a situação jurídica almejada pela via da tutela provisória recursal outrora deferida no id 18096281, tornando inócua a reforma técnica do ato judicial originário nesta fase final de julgamento colegiado.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para determinar o prosseguimento dos autos de origem.

É como voto.